Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça e perturbação da tranquilidade.
1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica das vítimas (CPP, art. 313, III).
2 - As circunstâncias – descumprimento das medidas protetivas impostas em razão de ameaças proferidas pelo paciente contra as vítimas, entre elas crianças - e sua extensa folha penal, demonstram que, em liberdade, o paciente continuará pondo em risco a tranquilidade e a integridade física das vítimas, em especial as crianças.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 e não demonstrado que ele é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo covid-19, não se revoga a prisão preventiva, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Na via estreita do habeas corpus não cabe examinar a proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação.
6 - Ordem denegada.